Tribunal: TJSP
Processo: 2289485-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Servidor Público Estadual – Tenente Coronel da Polícia Militar e Professor da Academia de Polícia – Tutela de urgência indeferida na origem – Aplicação de forma isolada do fator redutor sobre a remuneração percebida no cargo de Coronel PM e função de Professor na Corporação – Presença dos requisitos autorizadores da medida – Aparente plausibilidade do direito alegado

Ementa:
Agravo de instrumento – Servidor Público Estadual – Tenente Coronel da Polícia Militar e Professor da Academia de Polícia – Tutela de urgência indeferida na origem – Aplicação de forma isolada do fator redutor sobre a remuneração percebida no cargo de Coronel PM e função de Professor na Corporação – Presença dos requisitos autorizadores da medida – Aparente plausibilidade do direito alegado – Cumulação legítima prevista na Constituição Federal – Teses fixadas pelo E. STF em repercussão geral (Temas no 377 e 384) – Decisão reformada – Recurso provido